Tribunal: TJPA
Processo: 0816764-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816764-77.2022.8.14.0006

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: JONAS TOBIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA 1.040 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por JONAS TOBIAS DOS SANTOS contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. para afastar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais imposta em sentença que extinguiu a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da não apresentação da cédula de crédito bancário original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o comparecimento espontâneo do réu supre a ausência de citação válida na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se, diante da extinção do processo sem resolução do mérito, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comparecimento espontâneo do réu, antes do cumprimento da liminar de busca e apreensão, não supre a ausência da citação válida, conforme o disposto no art. 3º, §3º, do Decreto-Lei nº 911/69, que condiciona a formação da relação processual à efetivação da apreensão do bem.

A apresentação de contestação antes da apreensão do bem não caracteriza angularização válida da relação processual, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.040, o que inviabiliza a condenação em honorários advocatícios por ausência de sucumbência.

A aplicação do princípio da causalidade pressupõe contraditório estabelecido, o que não ocorreu no caso concreto, pois não houve citação válida nem constituição da relação jurídica processual.

A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais estaduais, não havendo razões para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a formação válida da relação processual depende do cumprimento da liminar, sendo incabível a condenação em honorários advocatícios se ausente a citação válida.

O comparecimento espontâneo do réu antes da apreensão do bem não supre a ausência de citação válida nem enseja a imposição de ônus sucumbenciais.

O princípio da causalidade não se aplica quando não há constituição da relação processual nem contraditório estabelecido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90 e 239, §1º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG); TJPA, Ap. Cív. 0878230-94.2021.8.14.0301, rel. Des.ª Maria Filomena Buarque, j. 24.02.2025.

RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por
JONAS TOBIAS DOS SANTOS
contra a decisão monocrática de minha relatoria, proferida sob o Id n.º 26126726, que deu provimento à apelação interposta pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A
., para afastar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais que lhe fora imposta na sentença de primeiro grau, proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

A sentença recorrida extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora em apresentar a cédula de crédito bancário original, e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, fixado em R$ 43.935,60 (quarenta e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).

A decisão monocrática deu provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que, à luz do Tema nº 1.040 do STJ, a ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão impossibilita a constituição da relação jurídica processual válida, razão pela qual é incabível a condenação em honorários e custas em desfavor do autor, afastando, ainda, em caráter subsidiário, tal imposição com base no princípio da causalidade.

Contra essa decisão JONAS TOBIAS DOS SANTOS apresentou agravo interno, no qual pleiteia a reforma da decisão monocrática e sua submissão ao órgão colegiado. Em suas razões, sustenta que, embora não tenha havido cumprimento da liminar, houve comparecimento espontâneo do réu aos autos e apresentação de manifestação processual, o que, à luz do art. 239, §1º, do CPC, supre a ausência de citação formal e caracteriza a formação válida da relação jurídica processual. Alega também que a extinção do feito decorreu exclusivamente da inércia da parte autora em cumprir determinação judicial, devendo, por isso, incidir o princípio da causalidade, com imposição dos ônus sucumbenciais à parte que deu causa à extinção. Argumenta, ainda, que o Tema 1.040 do STJ não se aplica indistintamente, devendo ser analisadas as particularidades do caso concreto. Por fim, afirma que, não sendo este o entendimento do colegiado, ao menos se mantenha a condenação em honorários sucumbenciais mínimos em desfavor da parte autora. Requer também a concessão da gratuidade recursal.

Regularmente intimado, o agravado BANCO VOLKSWAGEN S.A. apresentou contraminuta ao agravo interno, colacionada ao Id n.º 27436550, na qual defende a manutenção da decisão agravada. Argumenta que não houve formação válida da relação processual, já que a citação, nos termos do art. 3º, §3º, do Decreto-Lei n.º 911/69, somente se aperfeiçoa com o cumprimento da liminar, o que não ocorreu. Alega que o comparecimento espontâneo do réu, anterior à apreensão do bem, é juridicamente inócuo. Sustenta que a jurisprudência do STJ e de diversos tribunais estaduais é firme no sentido de que, sem a efetivação da liminar, não há citação válida e, por consequência, não se configura contraditório, tampouco sucumbência. Por fim, argumenta que, mesmo sob a ótica do princípio da causalidade, não seria razoável impor condenação ao autor, considerando-se que não houve resistência válida por parte do réu. Ao final, requer o não conhecimento ou o improvimento do agravo interno, com a manutenção da decisão agravada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual.

VOTO

2. VOTO

2.1. Pressupostos de admissibilidade

Defiro a gratuidade em sede recursal porque entendo preenchidos os requisitos de lei para tanto.

Assim, observo que o presente agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.2. Mérito

A insurgência diz respeito à decisão monocrática que deu provimento à apelação cível interposta pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., reformando a sentença de primeiro grau apenas quanto à imposição de ônus sucumbenciais (honorários advocatícios e custas processuais), ao fundamento de que não houve constituição válida da relação jurídica processual, ante a ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão, o que obsta o reconhecimento da sucumbência. Tal posicionamento, registre-se, ampara-se em jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente na tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1.040.

O agravante, JONAS TOBIAS DOS SANTOS, sustenta que houve, sim, formação válida da relação processual, em razão de seu comparecimento espontâneo aos autos, com apresentação de defesa, o que, a seu ver, supriria a ausência de citação formal, nos termos do art. 239, §1º, do CPC. Defende, ainda, que a extinção do processo decorreu da desídia do autor em cumprir determinação judicial, o que legitimaria a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Todavia, os argumentos deduzidos não merecem acolhimento. Explico.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia sub judice se insere no campo da interpretação sistemática entre o Código de Processo Civil e a legislação especial, notadamente o Decreto-Lei n.º 911/1969, que rege a ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

Nos termos do §3º do art. 3º do mencionado diploma legal, a citação do devedor fiduciante apenas se aperfeiçoa com o cumprimento da liminar de busca e apreensão, sendo este o marco a partir do qual se inicia o prazo para apresentação de defesa. Não se trata de uma simples formalidade processual, mas de um regime jurídico específico, que confere ao credor o direito de reaver imediatamente o bem alienado, mediante a concessão de liminar, e que difere do modelo ordinário de citação previsto no CPC.

Assim, o comparecimento espontâneo do requerido e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a necessidade da citação formal, sob pena de subversão da sistemática processual aplicável.

Tal entendimento é corroborado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, no julgamento dos
REsp 1.799.367/MG
e
REsp 1.892.589/MG
, sob o regime dos recursos repetitivos (Tema 1.040/STJ), firmou a tese de que a análise da contestação na ação de busca e apreensão somente deve ocorrer após a execução da medida liminar. Dessa forma, eventual defesa apresentada antes da efetiva apreensão do bem não caracteriza triangularização processual nem autoriza a condenação em honorários advocatícios.

Seguem as ementas dos referidos julgados (grifei):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS AO ACÓRDÃO DE AFETAÇÃO. REJEIÇÃO. RECURSO ORIUNDO DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº
911
/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR
. 1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº
911
/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão da afetação deste Tema 1.040/STJ. 3. Tese para os fins do art.
1.040
do
CPC/2015
:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº
911
/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar.
4. Embargos de declaração opostos ao acórdão de afetação rejeitados. 5. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ -
REsp: 1799367 MG
2019/0060280-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1.040/STJ. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº
911
/1969. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO ANTES DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. CONTROVÉRSIA ACERCA DO MOMENTO DA APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO PELO ÓRGÃO JULGADOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Controvérsia acerca do momento em que a contestação apresentada na ação de busca e apreensão que tramita sob o rito do Decreto-Lei nº
911
/1969 deve ser apreciada pelo órgão julgador (Tema 1.040/STJ). 2. Tese para os fins do art.
1.040
do
CPC/2015
:
Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº
911
/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar
. 3. A inversão das conclusões da Corte local - que considerou ausentes circunstâncias suficientes para configurar a má-fé da parte autora a justificar a incidência da multa - demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Aplicação ao caso concreto: recurso especial não provido. (STJ -
REsp: 1892589 MG
2020/0221879-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

Nesse mesmo sentido, tem se consolidado a jurisprudência em hipóteses análogas, valendo transcrever o seguinte precedente desta E. Corte (grifei):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC .

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799 .367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual. 2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08782309420218140301 25296073, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 24/02/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Outrossim, também não merece acolhida o argumento de que a extinção do feito decorreu de culpa exclusiva do autor, o que legitimaria a aplicação do princípio da causalidade para impor-lhe o pagamento dos ônus sucumbenciais. Ainda que se admitisse, em tese, tal possibilidade, ela pressupõe a existência de contraditório estabelecido, o que não ocorreu nos presentes autos.

Note-se, ademais, que o princípio da causalidade, embora relevante para a distribuição dos encargos processuais, não prevalece quando a própria relação processual é inexistente. Sem contraditório, não há como identificar parte vencedora ou vencida, tampouco verificar quem deu causa à extinção do processo.

Assim, no caso concreto, a decisão recorrida corretamente afastou a condenação em honorários advocatícios, visto que a desistência da ação pelo banco apelado ocorreu antes da apreensão do veículo e antes da citação válida do réu, não havendo, portanto, formação do contraditório apto a justificar a aplicação do art. 90 do CPC.

Nada a reformar.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão recorrida.

Belém, 22/09/2025